Tribunal: STF
Processo: Pet 10512
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de tutela provisória. Concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário a ser interposto. Ausência de exaurimento da jurisdição ordinária. Súmulas nºs 634 e 635 desta Casa. Hipótese que difere, em suas circunstâncias processuais, daquela objeto de julgamento por esta Suprema Corte na AC nº 4.463, resultado da reautuação da Pet nº 10.156. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de Petição, ajuizada por Itaú Unibanco S/A, por meio da qual deduzido pedido de atribuição de “efeito suspensivo ao Acórdão que, em sede de juízo positivo de retratação, adequou o acórdão da C. 5ª Turma ao decidido no RE n. 1.072.485 (Tema 985)”, oriundo da ação declaratória nº 0012561-21.2010.4.03.6100, que tramita no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    2. A parte requerente relata que ao longo de todo o processo obteve decisões favoráveis para afastar a incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos aos seus funcionários a título de terço constitucional de férias, todas fundadas em inúmeros julgados proferidos pelos Tribunais Superiores.



    3. Expõe que, “apesar de este E. STF sempre ter tido a compreensão de que a discussão sobre a natureza jurídica de verbas trabalhistas ... estaria restrita ao âmbito infraconstitucional ... acabou por reconhecer a repercussão geral da matéria“ e julgou o mérito do RE nº 1.072.485, paradigma do Tema 985, para, “em drástica e abrupta alteração jurisprudencial”, fixar a tese de que: “é legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas”. 



    4. Ressalta que, “neste precedente, foram opostos Embargos de Declaração pela parte contribuinte e por 04 amici curiae (CSPB, IBDP, IBPTE e ABAT) com o objetivo de fixar a modulação dos efeitos da decisão paradigma, cujo placar está em 5x4 a favor da modulação para fazer valer o acórdão de mérito do Tema 985 tão somente a partir da publicação da ata de julgamento em 15/09/2020”. 



    5. Menciona que, em atenção ao julgamento do Tema 985, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, submeteu o acórdão, até então favorável, a juízo de retratação, pelo qual reformou o decisum para dar provimento ao recurso de apelação da União e à remessa necessária e determinar a incidência da exação sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias.



    6. Narra que o Relator do processo na Corte Regional indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao acórdão do juízo de retratação, “embasado no seguinte argumento: ‘A possibilidade de modulação de efeitos não impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso II) que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas sobre o mesmo tema’.” 



    7. Informa pendente de apreciação pedido de tutela provisória dirigido à Vice-Presidência do TRF da 3ª Região. 



    8. Afirma necessário o deferimento da medida cautelar ao fundamento da “inviabilidade de atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração opostos na origem, bem assim a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos no RE n. 1.072.485/PR (Tema 985)”. 



    9. Alega que “a situação dos autos é excepcional, pois a modulação de efeitos da Tese 985 é provável e iminente, na medida em que há 5 de um total de 11 votos deste STF em plenário virtual favoráveis à modulação, sendo imprescindível advertir que a acórdão proferido em repercussão geral nos autos do RE 1.072.485/PR, conforme posição desta E. Corte Suprema ‘ainda não transitou em julgado, uma vez que está pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos, onde se analisará a modulação dos efeitos do acórdão proferido’”.



    10. Assevera “evidente a plausibilidade do direito ora pleiteado ... uma vez que não se pode admitir a aplicação imediata de precedente deste E. STF, sem que a decisão esteja com trânsito em julgado, principalmente no caso, em que 5 dos 11 Ministros deste E. STF já se pronunciaram pela modulação ‘ex nunc’ do acórdão”. 



    11. No intuito de evidenciar a premência do deferimento da medida cautelar acrescenta:



    “[...] Com efeito, com o juízo positivo de retratação, o seu conteúdo prescritivo já está produzindo os efeitos correlatos no que diz respeito à exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos pelo Requerente a seus empregados a título de terço constitucional de férias e, de acordo com o art. 63, § 2º, da Lei nº 9.430/96, o pagamento dos créditos tributários deve ocorrer em 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação da decisão que reverteu a suspensão da exigibilidade anterior, sob pena da incidência de multa. 



    Com isso, o Recorrente terá até o dia 10/08/2022 para desembolsar a quantia de aproximadamente R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), sujeita à cobrança imediata pelo Fisco, correspondente ao somatório apurado no período entre a liminar suspensiva (out/2010) e o julgamento do RE por este E. STF (ago/2020), sem a aplicação de multa de mora de 20% nem dos encargos de dívida ativa de mais 20%:



    […]



    Importante ressaltar que, caso o recolhimento não ocorra até o próximo dia 10 de agosto, a exigência sofrerá o acréscimo de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) e de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões) a título de, respectivamente, multa de mora de 20% e encargos de dívida ativa de mais 20% (DL 1.025/69), a despeito de o leading case ter sido pautado para julgamento neste E. STF em 31/08/2022. 



    Fica evidenciado que a disponibilidade imediata de valores dessa magnitude, aliada ao fato de que com a retomada da exigibilidade do crédito sub judice, o Requerente estará sujeito à inscrição e manutenção de seu nome no cadastro de devedores (CADIN) e à negativa de certidão de regularidade fiscal (CND), o que implicariam gravíssimos riscos causadores de danos irreparáveis, porquanto estaria impedido de exercer em mercado de livre concorrência suas atividades fim, tolhendo o seu direito de celebrar contratos com o Poder Público [...]”.



    12. Sustenta presente “situação específica e excepcional apta a instaurar a competência deste E. STF para a concessão da tutela de urgência ora requerida, conforme a competência fixada nos dispositivos retro reproduzidos e conforme decidiu esta E. Corte Suprema na PET n. 10.146 MC/SP (DJe 02/02/22) e na AC n. 4.463/SP (Pleno, DJe 28/07/22)”.



    13. Requer “seja atribuído efeito suspensivo aos efeitos do acórdão proferido em sede de juízo positivo de retração, inaudita altera parte, aos Embargos de Declaração e/ou ao Recurso Extraordinário que inevitavelmente deverá ser interposto, até o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos no RE n. 1.072.485/PR, com a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito sub judice nos moldes do art. 151, V, do CTN, em especial para o fim de impedir a inscrição do débito no cadastro de devedores, a negativa de certidão de regularidade fiscal, a inscrição do débito na Dívida Ativa e o consequente ajuizamento da execução fiscal”.



    É o relatório.



    Decido. 



    14. A despeito das relevantes razões apontadas pela requerente, sem o esgotamento da jurisdição na Corte de origem não se instaurou a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, quadro a inviabilizar o exame, em caráter incidental, do pedido. 



    15. A análise, por esta Suprema Corte, de pedido de tutela provisória demandaria, no caso, o exaurimento das instâncias ordinárias, a interposição do recurso extraordinário e o juízo positivo de admissibilidade na origem, circunstâncias não evidenciadas pela requerente.



    16. Nesse sentido, rememoro a dicção dos arts. 995, parágrafo único, e 1.029, § 5º, do CPC (destaquei):



    Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.



    Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



    (...)



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;



    II - ao relator, se já distribuído o recurso;



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.



    17. No mesmo rumo, transcrevo os enunciados das Súmulas nºs 634 e 635, ambas desta Casa:



    Súmula 634



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    Súmula 635



    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    18. Ainda nesse sentido, recordo, por ilustrativas, as ementas dos seguintes julgados:



    “AÇÃO CAUTELAR – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO INTERPOSTO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não cabe, ao Supremo Tribunal Federal, por prematuro, outorgar eficácia suspensiva a recurso extraordinário a ser eventualmente interposto contra acórdão sequer proferido pela instância de jurisdição inferior (o TRF-1, no caso). Precedentes” (AC 3365 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 30.10.2014).



    “TUTELA CAUTELAR PLEITO DEDUZIDO PREMATURAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO, MAS QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL RECORRIDO MATÉRIA QUE SE INCLUI, NO PRESENTE MOMENTO, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL A QUO EXISTÊNCIA, NESSE SENTIDO, DE NORMA LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.029, § 5º, III) PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULAS 634/STF E 635/STF) AGRAVO IMPROVIDO. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem. Incumbe, desse modo, à própria Presidência do Tribunal de origem (TRF/1ª Região), enquanto não formular juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo. Existência, quanto a essa específica atribuição, de expressa previsão normativa (CPC, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016). Esse entendimento que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847 RTJ 174/437-438, v.g.) apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutrina. Precedentes” (Pet 8256 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 14.5.2020).



    “Agravo regimental em petição. 2. Administrativo 3. Pleito de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade na origem. Impossibilidade. Súmulas 634 e 634 desta Corte. 4. Ausência de instauração da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 8266 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 26.5.2020).



    19. Destaco que o presente caso difere do precedente invocado pela requerente, AC nº 4.463, resultado da reautuação da Pet nº 10.156, no qual deferido o pedido de efeito suspensivo, uma vez que, na mencionada ação cautelar, já havia recurso extraordinário interposto na origem, bem como já tinha sido proferida decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário pela Vice-Presidência do Tribunal a quo. No caso em exame requer-se a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda a ser manejado, quando ocorrer o exaurimento da instância ordinária, com o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Itaú Unibanco S/A em face do acórdão do juízo de retratação proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    20. Ademais, conforme relatado pela parte requerente, pende de análise, pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, pedido de tutela provisória com idêntico teor, a reforçar a inviabilidade de apreciação da tutela provisória por esta Casa ante os óbices das já citadas Súmulas nºs 634 e 635/STF.



    21. Anoto, ainda, para fins de suspensão da exigibilidade dos créditos discutidos, com resguardo da incidência de multa de mora e encargos legais, a partir de 11.8.2022, a possibilidade de depósito, forte no art. 151, II, do CTN, do valor em debate, ou a prestação da garantia admitida pelo Tribunal com vista, na hipótese de vitória ao final, do respectivo levantamento, com os acréscimos devidos.



    22. Ante o exposto, com suporte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora